Tribunal: TJMT
Processo: 1006160-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006160-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO RODRIGUES JOAQUIM JUNIOR - CPF: 718.233.521-20 (EMBARGADO), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –
AMBIGUIDADE DE CLÁUSULA DO EDITAL – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Apelo, por ele interposto.

O Recorrente alega que o acórdão é omisso e contraditório, pois a interpretação a ser dada ao item 6.16, do edital, é no sentido de que, somente haveria a reversão de vagas, inicialmente, reservadas às pessoas com deficiência para aquelas destinadas à ampla concorrência, se acaso não houvesse inscrição de candidatos com deficiência para o cargo, perfil do município do Recorrido, circunstância que não ocorreu.

Pontua, ainda, que o acórdão foi omisso, uma vez que deixou de apreciar a alegação descrita no apelo no sentido de que:

“o número de vagas ofertadas em um concurso público não pode ser aumentado após o resultado final do certame, quando se conhece os candidatos aprovados e classificados, sob pena de

violação ao princípio da moralidade e impessoalidade, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição, que é corolário do princípio da isonomia, art. 5
o
,
caput
, fundamento maior de todo e qualquer concurso público, sob pena de violação, ainda, ao principio da Separação dos Poderes.”.

O Embargado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 108547482, págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que, à unanimidade, desproveu o Apelo, por ele interposto.

O acórdão embargado está assim ementado:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA – AMBIGUIDADE DE CLÁUSULA DO EDITAL – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Verificada a ambiguidade de disposição de edital publicado pela Administração Pública, para realização de concurso, de modo a dar margem a mais de uma interpretação possível, deve prevalecer aquela mais favorável ao candidato.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O Estado de Mato Grosso sustenta que o acórdão é omisso, pois, a interpretação a ser dada ao item 6.16, do edital, é no sentido de que, somente haveria a reversão de vagas, inicialmente, reservadas às pessoas com deficiência para aquelas destinadas à ampla concorrência, se acaso não houvesse inscrição de candidatos com deficiência para o cargo, perfil e Município do Recorrido, hipótese que, segundo afirma, não teria ocorrido.

Em que pese à alegação do Embargante, entendo que inexiste omissão e contradição a ser sanada, já que está consignado, no acórdão recorrido, que, no Concurso Público, regido pelo Edital 01/2017, realizado pelo Município de Cuiabá, para o cargo de Professor de Educação Básica, Matemática, foram ofertadas sessenta (60) vagas, das quais, cinquenta e quatro (54) para a ampla concorrência e seis (6) para pessoas com deficiência. O Recorrido ficou classificado na octogésima sexta (86a) colocação, logo, considerado fora do cadastro reserva.

Ocorre que, das seis (6) vagas destinadas à Pessoa com Necessidades Especiais, somente duas (2) foram preenchidas.

No Edital do certame está:

6.16. Não havendo candidatos com deficiência, as vagas incluídas na reserva serão revertidas para o cômputo geral de vagas, podendo ser preenchidas pelos demais candidatos aprovados, respeitada a ordem de classificação.

E, sobre a classificação final do concurso, o certame dispôs o seguinte:

12.3. A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I, deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

Conforme está explícito no acórdão, no que se refere ao número de vagas para composição do cadastro reserva, os termos do Edital deram margem às dúvidas interpretativas, tanto que a Administração Pública, o candidato ora Apelado, e o Juízo sentenciante, chegaram a conclusões distintas sobre a mesma cláusula.

No entanto, se por falta de clareza ou ambiguidade, as disposições do edital permitirem mais de uma interpretação possível, a dúvida penderá contra a Administração Pública, favoravelmente ao candidato.

Neste sentido, a jurisprudência:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESCLASSIFICAÇÃO – AMBIGUIDADE DAS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CANDIDATO.

O Edital é o instrumento que vincula, reciprocamente, a Administração Pública e os candidatos. Deve ser rigorosamente observado, sob pena de atentar contra os princípios da legalidade e publicidade, regentes da referida administração.

Quando for constatada uma ambiguidade, a presunção, em regra, deverá recair contra a Administração Pública, prevalecendo a interpretação mais favorável ao candidato. (Remessa Necessária-Cv 1.0000.19.093409-1/002, Relator Desa. Alice Birchal, 7a Câmara Cível do TJMG, julgamento em 07/04/2020, publicação em 12/04/2020).

Na hipótese, foram preenchidas somente duas das 06 (seis) vagas reservadas para Portadores de Necessidades Especiais. As 04 (quatro) vagas remanescentes devem ser revertidas à ampla concorrência, que somará 58 (cinquenta e oito) vagas.

Se o cadastro de reserva corresponderá a 50% das vagas previstas, deverá, para o cargo em análise, ser composto por 29 (vinte e nove) candidatos, número correspondente à metade das 58 (cinquenta e oito) vagas destinadas à ampla concorrência.

Assim, somando-se as 58 (cinquenta e oito) vagas para ampla concorrência às 29 (vinte e nove) vagas para formação do cadastro reserva, tem-se que a classificação geral deverá conter 87 (oitenta e sete) candidatos, e, via de consequência, incluir o Recorrido, classificado em 86
o
(octogésimo sexto) lugar.

Note-se que não houve omissão, e que o Embargante, na verdade, busca o rejulgamento da matéria, o que não se mostra cabível.

Da mesma forma não prospera a tese de que o
decisum
é contraditório, já que
a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições, inconciliáveis entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl n. 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022